Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714374-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS BASTOS DE FARIA APELADO: ANTONINHO FERREIRA LIMA FILHO D E S P A C H O A Apelação da Autora (ID 48168228), que não é beneficiária da justiça gratuita, não veio instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse fato e em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator